Tribunal: TJDFT
Processo: 0753816-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753816-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: VANUZA ABRANTES VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO C6 Consignado S.A. contra a decisão de ID 256315331, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, no 0705177-07.2025.8.07.0017, ajuizada por VANUZA ABRANTES VIEIRA, ora agravada. No despacho de ID 79198341, determinei a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. O preparo foi recolhido (ID 79268682). Ao compulsar os autos, verifico que, embora conste no sistema PJe a indicação de pedido liminar, não há qualquer formulação expressa de pedido de tutela ou de efeito suspensivo, tampouco há tópico específico destinado a tal finalidade. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator